Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE SEM EFEITO RELEVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que houve omissão de dispositivos legais aplicáveis e contradição em pontos da decisão.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisões que apresentem contradição, omissão, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.1. Não basta alegar a existência de outros dispositivos legais, posição doutrinária ou jurisprudência que colida com a decisão. 2.2. O juízo sentenciante tem a discrição de selecionar os temas relevantes, podendo relegar questões periféricas
3. Constatou-se a contradição na argumentação do acórdão, que utilizou o instituto da liquidação de sentença em um caso de cumprimento de sentença. 3.1. Entretanto, a parte da argumentação em contradição se mostrou irrelevante para o julgamento dos embargos.
4. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem (Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil). 4.1. No caso em tela, o tema não foi tratado na decisão agravada nem arguido no agravo interposto. 4.2. A fixação de honorários nesta fase processual é imprópria e configura inovação recursal.
5. A contradição existente em parte da argumentação não teve efeito relevante suficiente a provocar a reforma do decisum embargado. 5.1. A embargante não apresentou argumentos suficientes para superar a irregularidade da inovação recursal e a impropriedade do pedido de fixação de honorários. 5.2. Prevalece a decisão que negou provimento aos embargos.
6. Embargos declaratórios rejeitados.